Tribunal: TCU
Processo: 011.843/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§1o e 2o, 261 e 262 do Regimento Interno, 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007 e 19, inciso II e §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Luci Regina Ribeiro Rezende e determinar-lhe registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Leopoldo Prézia de Araújo e Maria Lúcia de Azevedo Botelho e recusar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos impugnados até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em relação aos atos considerados ilegais, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, ajustando o valor da rubrica "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos de Leopoldo Prézia de Araújo e Maria Lúcia de Azevedo Botelho para R$ 94,78 e R$ 179,40, respectivamente; 9.4.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dele tomarem conhecimento; e 9.3.3.2. emita novos atos, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e os submeta ao TCU para nova apreciação.